Tribunal: TJPA
Processo: 0811925-95.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811925-95.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RENATO SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. DIVERSAS FALTAS GRAVES.
A norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido diversas faltas graves, pois empreendeu fuga em 21 de abril de 2014, 19 de novembro de 2015, bem como a prática de novos delitos em 15 de junho de 2014 e 15 de março de 2019 com nova condenação e reflexo de mau comportamento até março de 2020, havendo a presunção de que retorne a cometer outros delito, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de
RECURSO

DE AGRAVO EM

EXECUÇÃO

PENAL
, interposto pelo

Advogado Ney

Gonçalves

de

Mendonça

Junior –OAB

7.829 – em favor

de
RENATO

SANTOS

DA

SILVA
, contra

decisão

prolatada pela Douto

Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o livramento

condicional

pretendido,

por

entender

ser

desfavorável

o

histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, Inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo Único do Código Penal Brasileiro.

Consta nos autos do processo, que o agravante foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em razão do cometimento de crime previsto no artigo 157, §2º do Código Penal Brasileiro, iniciando sua pena em 06 de maio de 2011.

Inconformado com o decisum, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal (fls. 04/11), buscando modificar a decisão que indeferiu o pedido de

livramento

condicional,

demonstrando a

suficiência

dos

requisitos

para

o deferimento do benefício, afirmando que o requisito subjetivo se encontra satisfeito, por força da certidão carcerária que atesta que o recorrente possui bom comportamento

carcerário,

bem

como

presente

o

requisito

objetivo,

devidamente reconhecido no ato recorrido, para que seja conhecido e dado provimento ao agravo de execução penal.

No mesmo sentido, o Parquet, através da 3ª Promotoria de Justiça de Execuções

Penais,

Penas

e

Medidas

Alternativas,

em

sede

de

contrarrazões (fls.14/20) entendeu que o referido recurso deve ser acolhido e improvido, para que seja mantida a

decisão agravada

nos

inteiros

termos, uma

vez

que

inexistente

qualquer mácula em seu fundamento.

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito, pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de custos legis.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. MARIA DO

SOCORRO

MARTINS

CARVALHO MENDO se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não assiste razão ao agravante.

O

presente recurso está consubstanciado no argumento de que se existe ou não o direito ao benefício de livramento condicional, havendo questionamento sobre o cumprimento dos requisitos.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que no caso em apreço é inconteste que o agravante não preenche os requisitos subjetivos necessários para a concessão da benesse, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, onde se exige um comportamento satisfatório deste durante a execução da pena, como disposto no art.83, III do Código Penal.

Impende transcrever a decisão agravada:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 25/06/2007 e foi preso em flagrante em 24/08/2007; fugiu em 09/04/2009 e foi preso em flagrante em 10/09/2009; descumpriu as condições de livramento condicional recebido em 12/12/2012, pois foi preso em flagrante em 22/07/2013, durante o período de prova; fugiu ainda em 24/01/2015 e descumpriu as condições do regime aberto, sendo preso em flagrante, recentemente, em 13/11/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.”

No que concerne ao requisito subjetivo, registra-se na hipótese em voga, que o agravante não possui um comportamento satisfatório posto pela lei, pois empreendeu fuga em 21 de abril de 2014, 19 de novembro de 2015, bem como a prática de novos delitos em 15 de junho de 2014 e 15 de março de 2019 com nova condenação e reflexo de mau comportamento até março de 2020, havendo a presunção de que retorne a cometer outros delito.

Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de inúmeras faltas graves, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do STJ, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

Outrossim, o artigo 83 do Código Penal, prevê que a concessão do livramento condicional exige a comprovação do comportamento carcerário satisfatório do apenado.

O dispositivo legal citado é genérico, não estabelecendo o que configuraria o “comportamento satisfatório”, pelo que se deve recorrer ao artigo 112 da LEP, extraindo-se da combinação dos referidos regramentos que o comportamento carcerário será aferido conforme relatório do diretor do estabelecimento prisional.

Ademais, quanto à vinculação do magistrado à certificação de bom comportamento carcerário, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que “
a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador
”. (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2014).

Assim, no tocante as alegações do agravante de que, estas não podem ser consideradas como um impedimento para a concessão do benefício de forma definitiva, pois a norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

2. Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota.

3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018). Grifei
.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional (Súmula/STJ n. 441), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal.

2. Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.

3. Desse modo, no caso concreto, o cometimento de 2 (duas) faltas graves durante a execução penal é causa suficiente para o indeferimento do benefício legal, consoante exposto no art. 83, III, do Código Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC 417.233/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017). Negritei.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DE REGIME DA APENADA APÓS O COMETIMENTO DE FALTA-GRAVE. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS PENAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

COMPROVADA A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DURANTE O TRANSCURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA, É DE CONSEQUÊNCIA CORRETA A INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS E PROGRESSÃO DE REGIME, DEVENDO O NOVO CÔMPUTO LEVAR EM CONTA COMO MARCO INICIAL A DATA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO, ALÉM DA PERDA DE UM TERÇO DOS DIAS REMIDOS.

NO CASO, A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS DE REGIME É DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. E ISSO PORQUE, VIOLADO O SISTEMA DE DEVERES E OBRIGAÇÕES A QUE ESTÁ SUJEITO, O APENADO PERDE MÉRITO, DEVENDO READQUIRI-LO COM O TRANSCURSO DE NOVO LAPSO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(2019.05233341-19, 211.019, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). Grifei
.

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. DIVERSAS FUGAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A norma penal estatuída no artigo 83 demanda comportamento satisfatório durante toda a execução da pena, inexistindo limite temporal para consideração das faltas graves na avaliação do requisito subjetivo do benefício em tela;

2. Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido fuga diversas vezes, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional;

2.Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.00864123-14, 212.762, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-07-06)

Nesse contexto, é imperioso o reconhecimento de que ao longo do cumprimento da execução o agravante demonstrou desinteresse na observância do requisito subjetivo (art.83, III CP), tendo empreendido diversas faltas graves, o que justifica o indeferimento do benefício do livramento condicional.

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, eis que, mui bem fundamentada e escorreita.

Belém, 17/05/2021